Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012657-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ZOLDI WENGRAT - CPF: 488.324.999-91 (AGRAVANTE), RUDI WENGRAT - CPF: 333.501.169-49 (AGRAVANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO - CPF: 004.068.761-93 (ADVOGADO), FRANCISCO KENGO SAITO - CPF: 004.376.979-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1012657-76.2020.8.11.0000 (Id. nº 51248042 interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT
contra a decisão vinculada ao Id. nº 47848989,
que
in
deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012657-76.2020.8.11.0000, este interposto pelos agravantes contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1000278-04.2020.8.11.0033), ajuizada contra os agravantes por FRANCISCO KENGO SAITO, deferiu pedido de liminar determinando que os réus/agravantes
“se abstenha
(m)
da prática de atos de turbação ou esbulho contra a parte autora, até o julgamento definitivo da lide, referente ao imóvel rural denominado ‘Gleba Pontal’, com área de 2.420 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, termo da Comarca de São José do Rio Claro/MT”
, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, por entender suficientemente demonstrados os requisitos à concessão da medida (cf. Id. nº 46302985).

Os agravantes insistem em que não estavam presentes os requisitos necessários
ao deferimento da proteção possessória
, e afirmam que
“o Agravado usou da liminar de primeiro grau concedida em seu favor, para invadir o imóvel de propriedade e na posse dos Agravantes, invadindo uma área de 148,75 hectares, fato que, por si só é o bastante para demonstrar que a manutenção dos efeitos da liminar concedida em primeiro grau, acarretará em danos irreparáveis aos Agravantes, isso além daqueles que já foram causados”
(cf. Id. nº 51248042 - pág. 2).

Sustentam que
“a alegação de posse do Agravado sobre a área é absolutamente temerária, até mesmo porque os Recorrentes também postulam proteção possessória (processo nº: 1000370-79.2020.8.11.0033 perante a 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro/MT), contudo, tiveram seu pedido liminar rejeitado simplesmente pelo fato de que a liminar já havia sido concedida em demanda proposta 30 dias antes daquela”
, sendo que
“a abertura da área já vem sendo realizada pelos Recorrentes desde 2018, ou seja, exercem a posse sobre a área em litígio a mais de ano e dia, superando o prazo exigido pelo procedimento de Art. 558 do CPC, tendo em vista que a presente lide foi ajuizada somente em 13/03/2020”
(cf. Id. nº 51248042 - pág. 6).

Aduzem que, dessa forma, a prova documental que instruiu os autos de origem é insuficiente à concessão de proteção possessória em favor do autor/agravado, tratando-se de prova unilateralmente produzida por ele, sendo, portanto, imprescindível a realização de audiência de justificação prévia, mesmo porque existe intenso litígio sobre a área.

Pedem, pois, o provimento do presente Agravo Interno, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado no Recurso de Agravo de Instrumento

(cf. Id. nº 51248042).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 56407475, o agravado refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do Agravo Interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1º, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou a ação de Interdito Proibitório na origem objetivando a concessão liminar de proteção possessória em relação ao imóvel rural denominado “Gleba Pontal”, com área de 2.420 hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, matrículas n° 3.354 e 3.355 do CRI de São José do Rio Claro, ao argumento de que os réus/agravantes estariam ameaçando sua posse, sendo o pedido liminar deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Os réus então interpuseram recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, pleiteando a concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido
com os seguintes fundamentos:

Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem os próprios recorrentes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco, não dizendo nada sobre o tema nas razões recursais, restringindo-se ao discurso de que eles são proprietários da área, que não estavam desmatando o local, mas “enleirando” as terras, que isso teria ocorrido há mais de ano e dia, e que o autor/agravado não teria comprovado a posse sobre a área em questão, pelo que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da medida em favor do mesmo.

De qualquer forma, foi determinada apenas a abstenção de atos de turbação e esbulho pelos agravantes em relação à área pertencente ao agravado, e se a alegação recursal é de que os atos que ensejaram o ajuizamento da ação na origem estavam sendo praticados dentro da área pertencente ao agravante e não ao agravado, realmente não há perigo de dano em se aguardar ulterior julgamento da questão.

Ademais, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, já que os réus/agravantes tentam desconstituir a alegação de posse do agravado respaldada pelo conjunto probatório dos autos com a simples assertiva de domínio da área.

Sendo, pelo menos a princípio, tecnicamente acertada a decisão agravada, especialmente no tocante ao reconhecimento da demonstração satisfatória dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar, não há falar em suspensão de seus efeitos.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
(cf. Id. nº 47848989).

Os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, ante as razões do Agravo Interno, vê-se que não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a infirmar a conclusão decisória
, até porque, neste momento processual, apenas deve ser feita a análise da presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), e, conforme exposto, tais requisitos não estão presentes.

Outrossim, se com base na liminar que concedeu ao réu/agravado a proteção possessória, este avançou indevidamente sobre a área de terras supostamente pertencente aos réus/agravantes, tal fato deve ser informado perante o Juízo de origem, não sendo suficiente para a concessão do almejado efeito suspensivo, mesmo porque o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar seu campo de análise para matérias não arguidas em Primeiro Grau.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020